Tribunal: TJBA
Processo: 0501007-59.2015.8.05.0250
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0501007-59.2015.8.05.0250

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito de Simões Filho, 1ª Vara da Fazenda Pública

Advogado(s):

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. RECUSA PELO ENTE PÚBLICO N
O INTERNAMENTO DO PACIENTE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.
NECESSIDADE DO TRATAMENTO ADEQUADO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. ART. 196, DA CF/88.

Sentença reformada em parte. Fixação de Honorários advocatícios em favor da defensoria pública. Devidos. Novo entendimento consolidado pelo stf em sede de repercussão geral. R4 1140005 (tema 1.002).
reexame necessário parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº.
0501007-59.2015.8.05.0250,
de Simões Filho, tendo como remetente o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, da Comarca de Simões Filho, e interessados
AGNALDO RODRIGUES DA SILVA
e
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
,
de acordo com o voto de sua Relatora.